Tribunal: TJBA
Processo: 8002901-31.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002901-31.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SAULO ROBERTO ROSA GOMES Advogado(s): DIEGO ROBERTO ROSA GOMES registrado(a) civilmente como DIEGO ROBERTO ROSA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PROVAS. DOCUMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSUMAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Saulo Roberto Rosa Gomes contra sentença proferida por Juiz singular, que o condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em razão de ter, entre maio e dezembro de 2022, utilizado indevidamente cartão de crédito da vítima com quem mantinha anterior relacionamento amoroso, causando-lhe prejuízo de aproximadamente R$ 28.735,83. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida nos autos é suficiente para amparar a condenação do Apelante pelo crime de estelionato, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal. III. Razões de decidir A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas por meio de robusta prova testemunhal, especialmente pelos depoimentos da vítima, que detalhou o modus operandi do Réu, e de documentos que demonstram a utilização do cartão na maquineta de sua titularidade. A alegação de ausência de dolo específico foi afastada diante da constatação de que o Réu induziu a vítima a erro, ao afirmar falsamente que o cartão estava cancelado, e, em seguida, utilizou-o em benefício próprio. A jurisprudência é firme no sentido de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso dos autos. IV. Dispositivo Apelo conhecido e improvido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8002901-31.2023.8.05.0146, em que figuram, como Apelante, SAULO ROBERTO ROSA GOMES e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR